Tribunal: TJBA
Processo: 8032563-53.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032563-53.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BOA VISTA SERVICOS S.A.

Advogado(s)
:
HELIO YAZBEK

APELADO: MAURINA GOMES BAHIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MAURICIO GOMES BAHIA DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. NECESSIDADE. NOTIFICAÇÃO POR CELULAR. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CORRESPONDÊNCIA AO ENDEREÇO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ARBITRADO NA ORIGEM EM VALOR AQUÉM DO MONTANTE ADOTADO PELA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO NÃO ACOLHIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE OFÍCIO, À LUZ DO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8032563-53.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante BOA VISTA SERVICOS S.A. e como apelada MAURINA GOMES BAHIA DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto do relator.

Salvador, .